Tribunal: TJMT
Processo: 1009513-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009513-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FRANCINEIDE AGUIAR DA FONSECA - CPF: 084.618.562-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 95 E 98, §3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em liquidação de sentença por arbitramento que determinou o adiantamento dos honorários periciais para apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão de moeda (URV), em ação de cobrança julgada procedente, na qual a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se, na liquidação de sentença, cabe ao devedor antecipar os honorários periciais; (
ii
) estabelecer se os
arts
. 95 e 98, §3o, do CPC transferem ao Estado o custeio da perícia em razão da gratuidade da justiça; (
iii
) determinar se a
ausência de previsão orçamentária afasta a obrigação do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença constitui fase complementar do processo de conhecimento, sem instauração de nova relação processual, submetendo-se ao regime de sucumbência previamente fixado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC), fixa que incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

A exigência de adiantamento pelo credor vencedor implicaria inversão indevida do ônus
da
sucumbência e violação à efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 95 do CPC aplica-se à fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência, não incidindo na liquidação.

O art. 98, §3o, do CPC apenas suspende a exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da gratuidade, não transferindo ao Estado o dever de custear a perícia.

O art. 91 do CPC não se aplica,
pois
a perícia não foi requerida pela Fazenda Pública, mas determinada de ofício pelo juízo.

A responsabilidade pelo custeio da perícia decorre do regime de sucumbência, sendo irrelevante a alegação de ausência de causalidade.

A inexistência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento de obrigação processual,
podendo o pagamento ser ajustado ao exercício financeiro.

A perícia contábil mostra-se necessária para a quantificação do crédito, especialmente em demandas envolvendo URV, garantindo a efetividade do processo e o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 82 a 85, 91, 95, 98, §3o, 927, III; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC (Tema 871), j. sob rito dos repetitivos; TJMT, AI no 1043653-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2026; TJMT, AI no 1006509-78.2022.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
, interpostocontra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento no 1010475-62.2018.8.11.0041, que determinou ao ente municipal o custeio dos honorários periciais necessários à apuração de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

A agravada ajuizou Ação Ordinária de Cobrança de URV em face do Município de Cuiabá, tramitando o feito com os benefícios da justiça gratuita. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município a incorporar à remuneração da autora o percentual de 11,98%.

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, determinando que a apuração de eventual defasagem na remuneração fosse realizada em liquidação de sentença por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional. O acórdão transitou em julgado em 19 de julho de 2021.

Iniciada a liquidação de sentença, o juízo determinou a realização de perícia contábil, fixando os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e determinando ao Município o depósito do valor. Apesar de intimado em diversas oportunidades (15/03/2024, 19/06/2024, 06/12/2024, 17/07/2025), o ente municipal não efetuou o depósito.

Em 09 de dezembro de 2025, foi proferida a decisão ora agravada, reiterando a determinação de pagamento dos honorários periciais pelo Município no prazo de 30 dias, sob pena de medidas legais cabíveis.

O Município agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, pois apresentou todos os documentos e cálculos necessários. Alega que cabe à parte autora arcar com o pagamento da perícia, por tê-la requerido e por ser ônus constitutivo do seu direito.

Invoca os
arts
. 95 e 98, §3o, do CPC, argumentando que a perícia deveria ser custeada pelo Estado de Mato Grosso ou realizada por servidor público, em razão da gratuidade da justiça concedida à agravada.

Aduz, ainda, ausência de previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

O então Relator, Desembargador Márcio Vidal, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Posteriormente, declarou-se impedido para continuar atuando no feito, determinando a redistribuição dos autos. Redistribuídos a este Relator, mantive a decisão liminar anteriormente proferida.

A agravada apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por preclusão, uma vez que a decisão que determinou o custeio dos honorários pelo Município foi proferida em 15/03/2024, tendo o agravo sido interposto apenas em 05/03/2026. Aduz que o próprio Município declarou que depositaria o valor, configurando aceitação da decisão. No mérito, sustenta que a decisão está em consonância com o Tema 871 do STJ, segundo o qual incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Desnecessário, neste caso, intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Município de Cuiabá, na fase de liquidação de sentença, o adiantamento dos honorários periciais necessários à apuração do quantum devido aos agravados, beneficiários da justiça gratuita.

Da natureza jurídica da liquidação de sentença e do regime de custeio da prova pericial

Inicialmente, impõe-se estabelecer, com o rigor técnico que o tema reclama, a natureza jurídica da liquidação de sentença e suas implicações quanto à distribuição dos encargos processuais, em especial no tocante ao custeio da prova pericial.

A liquidação de sentença, consoante entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, não inaugura nova relação processual autônoma, constituindo mera fase complementar do processo de conhecimento, destinada exclusivamente à quantificação do título judicial já formado e acobertado pela autoridade da coisa julgada material.

Essa premissa possui relevância decisiva para a solução da controvérsia, pois dela decorre consequência jurídica direta: os encargos processuais inerentes à liquidação submetem-se ao regime de sucumbência previamente estabelecido na fase cognitiva, não se aplicando, em sua integralidade, as regras ordinárias de distribuição inicial do ônus probatório próprias da fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria no julgamento do
REsp 1.274.466/SC
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 871
), ocasião em que fixou a seguinte tese:

“Na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”

Tal orientação assenta-se em fundamentos jurídicos consistentes.

Primeiramente, porque a liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, limitando-se à definição do valor da obrigação já reconhecida judicialmente.

Em segundo lugar, porque a sucumbência já foi previamente estabelecida, incumbindo ao vencido suportar os encargos decorrentes da execução do título judicial.

Ademais, exigir do credor vencedor o adiantamento de honorários periciais na fase de liquidação implicaria indevida inversão do regime de sucumbência, transferindo ao titular do direito reconhecido judicialmente o ônus financeiro de quantificar crédito que já lhe foi assegurado por decisão transitada em julgado.

Por fim, tal interpretação prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e do acesso à justiça, evitando que o vencedor da demanda seja compelido a suportar despesas destinadas à concretização de direito já reconhecido judicialmente.

Esse entendimento tem sido reiteradamente aplicado por este Tribunal de Justiça.

No
Agravo de Instrumento no 1043653-81.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Marcio Vidal
, julgado em 18/02/2026, consignou-se:

"(...)

3. A fase de cumprimento ou liquidação de sentença possui natureza executiva, regida pela lógica da sucumbência e da causalidade, distinta da fase de conhecimento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), firma a tese de que incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença, ainda que o exequente seja beneficiário da gratuidade da justiça.

5. O art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil aplica-se às hipóteses em que o beneficiário da gratuidade seria responsável pelo custeio da perícia, o que não ocorre quando o ônus decorre da condição de vencido na fase executiva.

6. A observância dos precedentes qualificados é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (...)."

No mesmo sentido, a Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
, no julgamento do
Agravo de Instrumento no 1006509-78.2022.8.11.0000
, em 26/09/2022, assentou:

"(...)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que na fase autônoma de liquidação de
sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido."

No
Agravo de Instrumento no 1042214-35.2025.8.11.0000
, de minha relatoria, julgado em 10/02/2026, também se consignou:

"(...)

A liquidação de sentença constitui desdobramento do processo de conhecimento, sem formação de nova relação processual, aplicando-se o regime de sucumbência previamente estabelecido.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 871 (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação.

O artigo 95 do CPC refere-se à fase de conhecimento, quando ainda não definida a sucumbência.

O § 3o do artigo 98 do CPC disciplina apenas a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência do beneficiário da gratuidade, não afastando a responsabilidade do vencido pelo adiantamento das despesas processuais."

No
Agravo de Instrumento no 1002175-64.2023.8.11.0000
, Rel. Des.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, julgado em 11/07/2023, destacou-se:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.274.466/SC (Tema n.o 871), fixou
a tese no sentido de que incumbe ao devedor, na fase autônoma de liquidação de sentença, a antecipação dos honorários periciais.

Decisão mantida.”

Idêntica orientação foi adotada pelo Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, no
Agravo de Instrumento no 1005707-80.2022.8.11.0000
, julgado em 18/10/2022.

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência

desta Corte
se encontra plenamente consolidada no sentido de que, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais, em observância ao regime de sucumbência previamente estabelecido.

Da inaplicabilidade dos
arts
. 95 e 98, §3o, do CPC

O Município agravante fundamenta sua insurgência nos
arts
. 95 e 98, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o custeio da perícia deveria ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade da justiça concedida aos agravados.

A argumentação, contudo, não procede.

O art. 95 do CPC disciplina a forma de adiantamento dos honorários periciais na fase de conhecimento, quando ainda não se definiu a sucumbência e a distribuição do ônus probatório segue as regras dos
arts
. 373 e seguintes do CPC.

Na liquidação de sentença, entretanto, a situação jurídica é substancialmente diversa: já existe título judicial formado, já houve definição da sucumbência e já se identificam vencedor e vencido.

Nesse contexto, a perícia não se destina à comprovação de fatos constitutivos do direito, mas exclusivamente à quantificação da obrigação reconhecida judicialmente.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese no
Tema 871
, afastou a aplicação do art. 95 do CPC à liquidação de sentença.

O mesmo raciocínio aplica-se ao art. 98, §3o, do CPC, dispositivo que trata apenas da
suspensão da exigibilidade das obrigações de sucumbência do beneficiário da gratuidade
, quando vencido, pelo prazo de cinco anos.

Não se trata, portanto, de norma que atribua ao Estado a responsabilidade pelo custeio de perícia.

Assim, o referido dispositivo em nada ampara a pretensão recursal.

No caso concreto, os agravados são beneficiários da gratuidade da justiça e foram vencedores na fase de conhecimento, enquanto o Município agravante restou vencido.

Logo, nos termos dos
arts
. 82 a 85 do CPC e do entendimento firmado no
Tema 871 do STJ
, incumbe ao ente público vencido antecipar os honorários periciais necessários à liquidação.

Da inaplicabilidade do art. 91 do CPC

Também não prospera a invocação do art. 91 do CPC, que estabelece regime específico para despesas processuais quando a prova é requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública.

No caso concreto, a perícia foi
determinada de ofício pelo juízo
, diante da complexidade dos cálculos envolvidos e da divergência entre os valores apresentados pelas partes.

Ademais, o referido dispositivo refere-se a perícias
requeridas pelos entes públicos
, hipótese que não se verifica na espécie.

Portanto, o art. 91 do CPC não tem aplicação ao caso.

Do princípio da causalidade

Sustenta o Município agravante que não teria dado causa à realização da perícia, pois apresentou documentos e cálculos suficientes para a apuração do valor devido.

O argumento igualmente não procede.

Na liquidação de sentença, a responsabilidade pelo custeio da perícia decorre
do regime de sucumbência
, e não da aplicação do princípio da causalidade.

Além disso, a liquidação por arbitramento pressupõe justamente a necessidade de prova técnica especializada para a quantificação do crédito, sobretudo em matérias que envolvem cálculos complexos, como ocorre nas demandas relativas à conversão de vencimentos em
URV
.

Assim, a mera apresentação de documentos ou cálculos unilaterais não afasta a necessidade de perícia judicial.

Da alegação de ausência de previsão orçamentária

Por fim, o Município sustenta inexistir previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais.

Tal argumento também não merece acolhida.

A ausência de dotação orçamentária não exonera o ente público do cumprimento de obrigações processuais decorrentes de sua sucumbência.

Ademais, o próprio art. 91, §2o, do CPC admite que, inexistindo previsão orçamentária no exercício corrente, o pagamento possa ocorrer no exercício seguinte, o que evidencia que a ausência de dotação não constitui impedimento absoluto ao cumprimento da obrigação.

No caso concreto, o prazo de
30 dias
fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável para a adoção das providências administrativas necessárias.

Da necessidade da perícia

Cumpre ainda destacar que a perícia contábil determinada pelo juízo de origem revela-se adequada e necessária para a quantificação do crédito.

A controvérsia envolve diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de valores em
URV
, matéria que tradicionalmente demanda análise técnica especializada, sobretudo quando se discute eventual reestruturação da carreira e compensação de valores.

Exigir que os agravados — beneficiários da justiça gratuita — suportem os custos da perícia ou aguardem indefinidamente sua realização por servidor público implicaria indevida restrição à efetividade da tutela jurisdicional.

Tal solução violaria, inclusive, os princípios constitucionais do
acesso à justiça
(art. 5o, XXXV, da CF) e da
razoável duração do processo
(art. 5o, LXXVIII, da CF).

Dessa forma, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a legislação processual, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, bem como com os princípios constitucionais que regem a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026